Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736942-43.2022.8.07.0003 APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA, LUDMILA CANUTO DE SOUZA MACEDO APELADO: AMILTON GOMES DE PAULA, JTM ASSESSORIA &amp; GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora